Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743413-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lac Engenharia Ltda. – Me e Paulo Cezar Naya contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 211041807 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante, ora agravado, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0002331-62.2014.8.07.0011, indeferiu o pedido de aposição de sigilo sobre o acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos seguintes termos. Conforme petição de ID 208534486, o acordo entabulado não inclui honorários sucumbenciais. Posto isso, prossiga-se nos termos do despacho de ID 206815558: "Caso contrário, a homologação deverá ser feita após o julgamento da apelação, especialmente para que não haja tumulto processual com a prolação de outra sentença, quando ainda pendente o trânsito em julgado da que já fora proferida. Por isso, nesta hipótese, intime-se o exequente para contrarrazões e subam os autos para apreciação do recurso de ID 200361264." Quanto ao pedido de sigilo em face da petição de ID 206456112, indefiro, tendo em vista que os termos pactuados não apresentam matéria sensível, de forma que a regra geral de publicidade deve ser observada. Intimem-se. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65035862), alegam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja determinado o sigilo em relação ao acordo acostado aos autos. Afirmam ter sido estipulado no referido instrumento cláusula de confidencialidade, tendo ambas as partes se comprometido a não divulgar os termos nele pactuados para terceiros, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Sustentam ter havido o descumprimento da aludida cláusula pela parte exequente ao juntar o documento ao feito de origem de forma pública. Asseveram que a possibilidade de acesso por terceiros ao teor do acordo tem aptidão para ocasionar-lhes prejuízos. Bradam admitir a regra da publicidade dos atos processuais exceções. Indicam ser a autocomposição informada pelo princípio da confidencialidade, nos termos do art. 166 do CPC. Reputam presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem o seguinte: 14. Por todo o exposto, os agravantes confiam em que serão antecipados os efeitos da tutela recursal para, liminarmente, determinar a aposição de sigilo no acordo juntado no Id. 200219116 dos autos de origem. 15. Feito isso, os agravantes requerem a intimação da parte agravada para, caso queira, apresentar suas contrarrazões. 16. No mérito, os agravantes requerem a confirmação da medida liminar para reformar a decisão interlocutória agravada e manter, em definitivo, o sigilo do acordo juntado no Id. 200219116 dos autos originários. Preparo regular (Id 65068776). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante em desfavor de Lac Engenharia Ltda. – Me e de Paulo Cezar Naya, que foram condenados a adimplir obrigação de fazer, nos seguintes termos (Id 58151207 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer, consistente em proceder aos reparos apontados no relatório técnico de patologia de id. 37138380 e 37138383, constantes do “Anexo I – Tabela – Lista de Verificação”, quanto aos seguintes itens: a) vazios na concretagem/falta de cobrimento – exposição da armadura do concreto armado; b) precariedade no piso da garagem (com exclusão das vagas dos veículos, áreas privativas); c) sinais de desplacamento iminente; d) falta de peitoris; e) ausência de juntas de dilatação nos panos da fachada; f) dilatação excessiva da laje de cobertura/dilatação diferencial; g) infiltração por trincas; h) infiltração na cobertura. Os executados peticionaram noticiando o cumprimento da obrigação (Id 169026356 do processo de referência). Quanto ao exequente, alegou não estarem concluídas as obras relacionadas no título executivo (Id 169804805 do processo de referência) para cumprimento em obrigação de fazer. Em 25/10/2023, foi prolatada decisão que, rejeitando às alegações do credor, extinguiu o feito executivo porque satisfeita obrigação imposta no título executivo judicial, nos termos do art. 924, II, do CPC (Id 175313624 do processo de referência). Em 14/6/2026, o condomínio exequente juntou aos autos acordo extrajudicial firmado com a executada Lac Engenharia Ltda. – Me e requereu a homologação desse ajuste (Ids 200219114 e 200219116 do processo de referência). No citado acordo foram pactuadas as seguintes obrigações: 1. Os reparos a que foram condenados Lac Engenharia e Paulo Cezar Naya – nas sentenças proferidas nos Ids. 58151207 e 62924025 dos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – foram integralmente concluídos, conforme relatório de entrega de obra protocolado no Id. 169026360 do referido processo, cujo cumprimento definitivo de sentença foi extinto. 2. Embora integralmente concluídas as obrigações de reparo impostas judicialmente, as partes, por liberalidade e com o objetivo de afastar qualquer discussão judicial ou extrajudicial atual ou futura sobre vícios/defeitos relatados ou não nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011 ou sobre os reparos realizados em virtude da condenação/acordo e para nada mais requererem um do outro, a qualquer título que seja, formalizam, em confidencialidade, o presente acordo para a realização de novos reparos nos termos a seguir expostos. DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA LAC ENGENHARIA LTDA 3. A Lac Engenharia Ltda promoverá a adequação dos peitoris instalados nas unidades habitacionais n.os 202, 404, 408, 410, 505, 510, 513, 104, 204, 304, 414, 103 e 101 de acordo com a descrição contida na tabela abaixo: (...) 4. A Lac Engenharia Ltda promoverá a instalação de peitoris, com os mesmos materiais já utilizados na obra objeto da ação judicial em comento, nas janelas da faixada do Condomínio Alameda Bandeirante localizadas em posição adjacente à caixa de escada. As janelas em questão estão indicadas por setas na foto abaixo: (...) 5. A Lac Engenharia Ltda promoverá o preenchimento de espaços vazios com exposição de armadura em 9 (nove) pontos específicos da garagem do subsolo e em 1 (um) ponto específico da garagem do térreo. Os referidos espaços vazios serão preenchidos com material comumente usado para reparos dessa natureza e que confiram a segurança necessária à estrutura do edifício. Os locais de preenchimento estão identificados nas fotografias abaixo: (...) 6. A Lac Engenharia Ltda promoverá o preenchimento de espaços vazios localizados no contato do piso da garagem com a soleira dos elevadores em 2 (dois) pontos específicos, com a utilização de material comumente usado para reparos dessa natureza, conforme identificados pelas fotografias abaixo colacionadas: (...) 7. A Lac Engenharia Ltda promoverá a regularização, a fim de tornar lisa a superfície, do piso da garagem na reentrância de acesso às escadas em 2 (dois) pontos específicos, conforme identificados nas imagens a seguir: (...) 9. A Lac Engenharia Ltda promoverá a reaplicação de manta aluminizada e buscará melhorar o caimento intentando minimizar o acúmulo de água em 2 (dois) pontos específicos de empoçamento da calha localizada na cobertura, conforme regiões identificadas nas fotografias abaixo colacionadas: (...) 10. A Lac Engenharia Ltda promoverá a limpeza dos vidros externos da faixada que foram atingidos no momento da pintura da faixada e que assim permaneceram ao final da obra. 11. A Lac Engenharia Ltda fornecerá ao Condomínio do Edifícios Alameda Bandeirante 7m3 (sete metros cúbicos) de concreto e 50m2 (cinquenta metros quadrados) de tela eletrossoldada para que este refaça, às próprias expensas, o acesso ao subsolo, conforme ilustrado na imagem abaixo: (...) DAS OBRIGAÇÕES DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE 13. Para viabilizar o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda, caberá ao Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante promover, em conjunto com os proprietários das unidades habitacionais eventualmente afetadas, a retirada das telas e grades de proteção das janelas. 14. Para viabilizar o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda, o Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante concederá livre acesso às instalações do condomínio aos prepostos e terceirizados da Lac Engenharia Ltda e aos funcionários de eventuais empresas por ela contratadas. 15. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante fornecerá local seguro para o armazenamento das ferramentas e dos maquinários que serão utilizados para o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda. 16. Caberá ao Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante comunicar por escrito, em até 5 (cinco) dias úteis, à Lac Engenharia Ltda sobre a existência de eventuais reclamações feitas contra os seus subordinados, assim como sobre eventuais danos por ele causados, sob pena de desistência do direito de reparação. 17. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante declara desde logo plena, integral, irrevogável e irretratável quitação de todas as obrigações assumidas ou impostas contra a Lac Engenharia Ltda e Paulo Cezar Naya, para nada mais deles requerer, em juízo ou fora dele em relação ao objeto do Processo 0002331- 62.2014.8.07.0011 e seus desdobramentos, a qualquer título que seja. 18. A quitação do Parágrafo 17 não inclui as obrigações assumidas no presente acordo, que poderão ser exigidas judicialmente pela parte prejudicada, em processo próprio, caso descumpridas. 19. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante renuncia desde logo de forma irrevogável e irretratável à multa fixada na decisão Id. 167076012 e nas sentenças Ids. 58151207 e 62924025, proferidas nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011. (grifos nossos) No que concerne ao dever de sigilo acerca dos termos do acordo, estipularam expressamente os contratantes (Id 200219116, p. 13): DISPOSIÇÕES FINAIS (...) 23. É dever das partes manter os termos do presente acordo restrito somente a estas, entendendo-se que para aprovação, este será previamente submetido à assembleia dos condôminos do Edifício Alameda Bandeirante, conforme estabelece sua Convenção de Condomínio, sendo vedada a divulgação de seus termos e informações para terceiros alheios ao contrato, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo à reparação por perdas e danos em razão da quebra do sigilo. (grifos nossos) Intimado o exequente a esclarecer se referido ajuste obrigava apenas a executada Lac Engenharia Ltda. – Me (Id 201606395 do processo de referência), apresentou ele “instrumento particular de adesão à transação” assinado também pelo executado Paulo Cezar Naya (Id 206456112 do processo de referência). Os executados peticionaram ao Id 208534486 do processo de referência pleiteando a aposição de sigilo sobre o acordo acostado ao Id 200219116 do processo de referência. Invocaram a cláusula de confidencialidade acima transcrita. O juízo de primeira instância, na decisão agravada, rejeitou o requerimento assim formulado à justificativa de que “os termos pactuados não apresentam matéria sensível, de forma que a regra geral de publicidade deve ser observada”. Pois bem. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece como regra a publicidade dos atos processuais. Assim dispõem os arts. 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Em situações excepcionais, é admitido o afastamento desse comando geral, o que ocorre, a exemplo, quando imprescindível preservar o direito constitucional à intimidade da parte, isso porque o art. 5o, X, da CF, assegura a inviolabilidade da intimidade. Tratando de situações em que admitido o sigilo na tramitação do processo como exceção à regra geral de publicidade, o Código de Processo Civil dispõe nos incisos I a IV do artigo 189 o seguinte: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso concreto, alegam os recorrentes a necessidade de ser decretado sigilo sobre o acordo extrajudicial firmado entre as partes e acostado aos autos pelo exequente no Id 200219116 do processo de referência. A despeito do alegado em razões recursais, verifico não se enquadrar o acordo entabulado nas hipóteses previstas na normativa acima transcrita, a ensejar a aposição do sigilo pretendido pelos agravantes. Isso porque não há no referido documento, que versa tão somente sobre a realização pela executada Lac Engenharia Ltda. – Me de obras e reparos complementares no condomínio exequente, quaisquer informações ou dados sensíveis cujo acesso ao público poderia vir a prejudicar o exercício da atividade empresarial da devedora. Conquanto argumentem os recorrentes que a ausência de aposição de sigilo em relação ao instrumento de transação firmado com o exequente teria aptidão para causar-lhes prejuízo, não se deram ao menos ao trabalho de expor em que consistiriam ditos prejuízos. Tampouco indicaram a existência de motivos idôneos aptos a excepcionar a regra geral da publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 189, do CPC. Em verdade, os devedores/agravantes não indicaram quaisquer dados sensíveis ou vitais ao desempenho de seus negócios e/ou atividades nem apontaram mínimos elementos pelos quais tais atributos pudessem ser identificados nas informações que constam do acordo entabulado com a credora/agravada aos quais. Por essa razão inadmissível identificar no mencionado ajuste qualquer tipo de informação confidencial a exigir acesso restrito segundo válida proteção da lei. Ademais, vale consignar, irrelevante o simples fato de ser atribuída a determinada estipulação contratual a denominação de cláusula de confidencialidade, pois substancialmente importa que a existência de informações que razoavelmente mereçam ser protegidas por sua natureza confidencial. Insisto que a real existência de informações confidenciais trocadas entre as partes contratantes não se patenteia na mera circunstância de haver no acordo disposição vedando a divulgação dos seus termos a terceiros (Id 200219116, p. 13, do processo de referência). Quer isso significar que o desejo de sigilo não autoriza a banalização do sentido de informação confidencial, tal como pretende a empresa recorrente, que sequer cuidou de atender à exigência de estabelecer prazo de vigência para o contrato de confidencialidade, conquanto indispensável a fixação de prazo razoável para garantia do sigilo das informações a serem protegidas. Enfim, sobre a estipulação que fizeram os contratantes recai a pecha de trivialidade porque não atendeu a executada/agravante ao ônus de demonstrar a ocorrência de situação excepcional legalmente prevista a justificar o deferimento da medida pela qual busca retirar a publicidade de acordo que ajustou com a parte exequente/agravada após ser extinto o processo executivo ao fundamento de que integralmente adimplida a obrigação a que estava sujeita. Conforme já assinalado, as hipóteses de exceção à regra da publicidade dos atos processuais estão previstas em lei, incumbindo ao magistrado determinar a tramitação do feito em segredo de justiça ou, ainda, assegurar o sigilo em relação a documentos específicos juntados pelas partes, apenas quando evidenciada alguma dessas situações, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. SEGREDOS ÍNSITOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adotou o Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, sendo regra que estes sejam públicos, conforme os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil e os artigos 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. 2. O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais tem por escopo a proteção das partes contra juízos autoritários e secretos, bem como possibilitar o controle popular da atividade jurisdicional, conferindo-lhe transparência. 3. Ausente informação confidencial, cuja divulgação possa causar prejuízo às partes, não se pode permitir que o processo tramite sob segredo de justiça. 4. A mera conveniência das partes ao estipular cláusula de confidencialidade não é capaz de, por si só, tornar um contrato sigiloso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601472, 0708119-68.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no PJe: 17/08/2022.) (grifos nossos) Nesse diapasão, sem que tenham os recorrentes logrado êxito em demonstrar que o acordo firmado com o exequente se subsome a alguma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC, como bem consignado pela decisão agravada, deve prevalecer a regra geral da publicidade dos atos processuais. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito da probabilidade do direito alegado atinente à aposição de sigilo sobre o referido escrito. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora